Tribunal: CARF
Processo: 15444.720042/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720042/2023-13
ACÓRDÃO
3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
OSM DO BRASIL GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 26/09/2018
REPETRO-SPED. ATIVIDADES DE APOIO. ESSENCIALIDADE.
Devem ser admitidas no Repetro-Sped as embarcações destinadas às
atividades de pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de
petróleo ou gás natural, bem como as embarcações destinadas ao apoio,
manutenção e segurança às respectivas atividades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento aos recursos voluntários. Os conselheiros Celso
Jose Ferreira de Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo votaram pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borges, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-016.190,
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil –
DRJ/04, no âmbito do Processo Administrativo no 15444.720042/2023-13.
O presente feito decorre de Auto de Infração lavrado pela Receita Federal do Brasil
para exigência de Imposto de Importação, PIS-Importação, COFINS-Importação, multa de ofício e
multa aduaneira, em razão de suposto descumprimento das condições do regime aduaneiro
especial Repetro-Sped, relativamente à importação da unidade marítima denominada UMS Safe
Concordia.
Segundo consta do Auto de Infração e do Relatório Fiscal que o instrui, a fiscalização
entendeu que a importação da embarcação UMS Safe Concordia, realizada pela empresa OSM do
Brasil Gerenciamento de Operações Marítimas Ltda., não teria observado os requisitos legais para
fruição do regime Repetro-Sped.
A autoridade fiscal sustentou, em síntese, que o contrato de afretamento por
tempo utilizado como suporte documental da importação não seria instrumento hábil para
amparar o regime especial; que a embarcação não se enquadraria como Unidade de Manutenção
e Segurança – UMS, mas sim como Flotel; e que o contrato firmado entre OSM, PROSAFE e
MODEC configuraria, na prática, subafretamento, hipótese não contemplada pela legislação do
Repetro-Sped.
Com base nessas premissas, foram exigidos tributos incidentes na importação de
forma proporcional ao tempo de permanência do bem no território nacional, acrescidos de multa
de ofício e juros de mora, bem como aplicada multa aduaneira equivalente a 10% do valor
aduaneiro da embarcação.
1.1 DA OSM
Em resumo, o recurso apresentado pela OSM pode ser assim sintetizado:
1.2 I – PRELIMINARES DE NULIDADE
1.2.1 NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DOS ARTS. 20 E 34 DA IN RFB No
1.781/2017
A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração em razão do descumprimento
dos procedimentos específicos previstos nos arts. 20 e 34 da Instrução Normativa RFB no
1.781/2017. Alega que, caso a autoridade fiscal entendesse pelo não cabimento do regime
Repetro-Sped, deveria ter intimado previamente o contribuinte para se manifestar sobre o novo
tratamento aduaneiro ou sanar eventuais irregularidades, o que não ocorreu. A lavratura direta do
auto, após o encerramento regular do regime, teria violado o rito legalmente estabelecido,
ensejando vício insanável de procedimento.
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
3
1.2.2 NULIDADE POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO ART. 146 DO CTN
Sustenta-se, ainda, que o lançamento padece de nulidade por representar mudança
de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN. Destaca a Recorrente que a embarcação Safe
Concordia foi expressamente admitida no regime de admissão temporária, teve sua modalidade
alterada para suspensão total dos tributos, foi objeto de sucessivas prorrogações e teve o regime
regularmente extinto por meio de despachos decisórios fundamentados. A posterior lavratura do
auto, afirmando que a embarcação jamais poderia ter sido enquadrada no Repetro-Sped,
importaria revaloração jurídica dos mesmos fatos já analisados pela Administração, em afronta à
segurança jurídica.
1.3 II – MÉRITO
1.3.1 II.1 – DA VALIDADE DA CONCESSÃO E DA REGULAR APLICAÇÃO DO REPETRO-SPED
No mérito, a Recorrente sustenta que a aplicação do Repetro-Sped observou
integralmente a legislação de regência. Ressalta que o pedido de admissão temporária foi
regularmente instruído, analisado e deferido pela autoridade competente, com base nos
documentos apresentados, incluindo contrato de afretamento por tempo, fatura proforma e
inventário da embarcação. Posteriormente, a habilitação da OSM no Repetro-Sped ensejou a
alteração da modalidade do regime para suspensão total dos tributos, igualmente deferida,
seguida de prorrogações expressas e da extinção regular do regime.
1.3.2 II.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA PARA INVALIDAR ATOS CONCESSÓRIOS DO
REGIME
A OSM defende que o instituto da revisão aduaneira não autoriza a invalidação de
atos administrativos expressos que concederam, prorrogaram e extinguiram o regime aduaneiro
especial. Argumenta que a revisão aduaneira se limita à reavaliação das informações constantes
da declaração de importação, não podendo alcançar decisões administrativas autônomas
proferidas em processos específicos de controle do Repetro-Sped, sob pena de indevida anulação
de atos perfeitos e acabados.
1.3.3 II.3 – DO ENQUADRAMENTO DA EMBARCAÇÃO SAFE CONCORDIA COMO UNIDADE DE MANUTENÇÃO
E SEGURANÇA (UMS)
A Recorrente impugna o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto à
natureza da embarcação Safe Concordia. Sustenta que a unidade foi corretamente classificada
como Unidade de Manutenção e Segurança – UMS, conforme reconhecido pela Marinha do Brasil
e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, órgãos tecnicamente competentes
para tal enquadramento. Afirma que a existência de acomodações a bordo não descaracteriza a
UMS, por se tratar de função acessória às atividades principais de apoio marítimo, manutenção e
segurança de unidades de produção offshore.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
4
1.3.4 II.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DO REGIME
A OSM sustenta que, inexistindo descumprimento das condições do Repetro-Sped,
é indevida a aplicação da multa aduaneira prevista no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003.
Alega que o regime foi aplicado, prorrogado e encerrado de forma regular, sem qualquer
constatação de uso indevido da embarcação ou desvio de finalidade, razão pela qual não se
verifica o fato gerador da penalidade.
Em linhas gerais, requer o provimento das preliminares de vício de procedimento
e/ou alteração de critério jurídico a fim de que seja anulado o feito. No mérito, pugna pelo
cancelamento do auto de infração e, subsidiariamente, excluir as penalidades e os juros aplicados,
assim como a atualização do valor monetário da base de cálculo dos tributos.
1.4 PROSAFE:
No que se refere especificamente à PROSAFE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., a
fiscalização imputou responsabilidade solidária, sob o argumento de que a empresa possuiria
interesse comum na situação que teria dado origem ao fato gerador, nos termos do art. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como teria contribuído para a suposta infração.
1.5 DA NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Segundo a Recorrente, a operação foi estruturada a partir de duas relações jurídicas
autônomas: o contrato de afretamento por tempo, celebrado entre a OSM do Brasil
Gerenciamento de Operações Marítimas Ltda. e a empresa estrangeira Prosafe Offshore B.V., que
amparou a importação da embarcação sob o regime Repetro-Sped; e o Contrato de Prestação de
Serviços firmado entre OSM, PROSAFE e MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda., cujo objeto
consistiu na prestação de serviços de manutenção e segurança de FPSOs.
Enfatiza-se que não figurou como importadora da embarcação, tampouco como
beneficiária do regime aduaneiro especial, limitando-se à execução de serviços técnicos e
operacionais contratados, os quais foram regularmente faturados e submetidos à tributação
ordinária. Sustenta-se que a autoridade fiscal promoveu indevida confusão entre contratos de
natureza distinta, imputando à PROSAFE responsabilidades que não lhe competiam, em afronta à
realidade contratual comprovada nos autos.
1.6 DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA:
No tocante à responsabilidade tributária, o recurso sustenta que a PROSAFE não
praticou qualquer fato gerador dos tributos exigidos, nem participou dos procedimentos de
importação, concessão, prorrogação ou extinção do regime Repetro-Sped. Argumenta-se que a
imputação de responsabilidade decorreu exclusivamente de presunções formuladas pela
fiscalização, sem a indicação de conduta comissiva ou omissiva apta a caracterizar infração ou
descumprimento de dever legal próprio.
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
5
Ressalta-se que a Recorrente não teve acesso aos processos administrativos de
controle do regime aduaneiro, os quais se encontravam protegidos por sigilo fiscal, circunstância
que inviabiliza qualquer alegação de ingerência ou participação nos atos relacionados à
importação da embarcação. Assim, não se encontram presentes os pressupostos legais para a
atribuição de responsabilidade tributária à PROSAFE.
1.7 DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS
121, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 124, INCISO I, E 128 DO CTN
A Recorrente impugna a aplicação dos dispositivos do Código Tributário Nacional
invocados pela fiscalização para justificar a solidariedade. Sustenta que os artigos 121, parágrafo
único, inciso II, e 128 do CTN exigem previsão legal expressa e a demonstração de vínculo jurídico
direto com o fato gerador, o que não se verifica no caso concreto. Quanto ao artigo 124, inciso I,
do CTN, afirma-se que a solidariedade pressupõe a comprovação de interesse comum de natureza
jurídica, não sendo suficiente a mera existência de interesse econômico.
No entendimento da Recorrente, a fiscalização e o acórdão recorrido equipararam
de forma indevida o conceito de interesse jurídico ao de interesse econômico, presumindo a
solidariedade pelo simples fato de a PROSAFE integrar o mesmo grupo econômico da proprietária
da embarcação e figurar como parte em contrato de prestação de serviços, em afronta à
jurisprudência consolidada do CARF e dos tribunais superiores.
1.8 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
O Recurso Voluntário suscita diversas preliminares de nulidade do lançamento,
alegando a impossibilidade de modificação do lançamento em violação aos artigos 142 e 146 do
CTN e ao artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, uma vez que a exigência fiscal decorreu
de reinterpretação posterior de atos administrativos regularmente praticados.
Sustenta-se, ainda, a violação aos princípios da impessoalidade e da motivação do
ato administrativo, tendo em vista a ausência de comprovação, pela autoridade fiscal, das
alegações contidas no Auto de Infração, bem como a afronta ao princípio da legalidade, em razão
da falta de indicação clara dos dispositivos legais supostamente infringidos e da violação à
legislação aduaneira e ao artigo 100, parágrafo único, do CTN.
1.9 DO MÉRITO – RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. DA CORRETA
CLASSIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO COMO UMS
No mérito, a Recorrente sustenta que a exigência fiscal não se sustenta diante do
conjunto probatório constante dos autos, destacando que a própria Receita Federal do Brasil, em
momentos anteriores, reconheceu a regularidade da importação, do enquadramento no Repetro-
Sped e das sucessivas prorrogações do regime.
No que se refere à natureza da embarcação UMS Safe Concordia, o recurso afirma
que sua classificação como Unidade de Manutenção e Segurança foi reconhecida pelas
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
6
autoridades competentes, inclusive pela Marinha do Brasil e pela ANTAQ. Argumenta-se que a
fiscalização desconsiderou tais classificações oficiais, tratando a embarcação como Flotel com base
em interpretações subjetivas e desprovidas de respaldo técnico.
A Recorrente sustenta que a eventual disponibilização de acomodação a bordo não
constitui atividade principal da embarcação, mas função acessória às atividades de apoio
marítimo, manutenção e segurança, plenamente compatíveis com o enquadramento no regime
Repetro-Sped.
Ao final, requer-se o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para que
seja reformado integralmente o acórdão recorrido, com o reconhecimento das nulidades
suscitadas e, no mérito, o cancelamento integral da exigência fiscal, afastando-se qualquer
responsabilidade atribuída à PROSAFE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
A decisão recorrida deu parcial provimento, consoante resultado a seguir
apresentado, cujas ementas estão transcritas na sequencia:
Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES as impugnações para:
Manter no presente Auto de Infração apenas a exigência de tributos
proporcionais (Imposto de Importação – R$ 7.956.424,00; Cofins-Importação - R$
5.427.417,80 e PIS/Pasep-Importação – R$ 1.193.463,60), todos acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Manter a integralidade da Multa Regulamentar de 10% sobre o valor aduaneiro
do bem, prevista no art. 72, inciso I, da Lei n.o 10.833/2003, da ordem de R$
56.831.600,00.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEVER DE COMPROVAR O EFETIVO PREJUÍZO AO
DIREITO DE DEFESA.
Em se tratado do contencioso administrativo tributário federal, especificamente
quanto às alegações de nulidade, nos ditames do art.59 do Decreto no
70.235/1972, tem-se que inexiste nulidade se não for demonstrado o efetivo
prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo autuado.
REVISÃO ADUANEIRA. PLENA LEGALIDADE.
O procedimento de Revisão Aduaneira encontra esteio na legislação vigente e
permite ao Fisco, após o desembaraço aduaneiro, em um prazo de até cinco anos
da data de registro da Declarações de Importação - DI, analisar a exatidão das
informações prestadas pelo contribuinte, inclusive as questões pertinentes aos
benefícios fiscais concedidos.
REVISÃO
ADUANEIRA.
BENEFÍCIOS
FISCAIS.
LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
O procedimento de Revisão Aduaneira, nos termos do art.54 do Decreto-Lei no
37/1966, permite rever e aferir a regularidade das operações de comércio
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
7
exterior, inclusive aquelas relacionadas a benefícios fiscais concedidos, não
havendo o que se falar, portanto, em mudança de critério jurídico nos termos
preconizados no art. 146 do Código Tributário Nacional.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A auditoria-fiscal consubstancia-se em uma fase inquisitorial que antecede a fase
contenciosa do procedimento, não sendo regida pelos princípios do
contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à colheita e
análise de informações, dados e elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador
de tributos e de infrações. O encerramento desta fase, com a lavratura do auto de
infração/ notificação de lançamento propicia, após a ciência do contribuinte, o
início da fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa ou, de modo mais amplo, do devido processo
legal.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. VERDADE MATERIAL EM DETRIMENTO
DA VERDADE MERAMENTE FORMAL.
No princípio da primazia da realidade o teor nuclear reside na premissa de que
vale o que acontece realmente e não o que está escrito. Prevalece a verdade dos
fatos, a verdade material, a qual impera sobre qualquer realidade formal. No
âmbito tributário, a primazia da realidade impõe que os efeitos tributários dos
fatos juridicamente relevantes sejam considerados independentemente de
aspectos meramente formais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. PERMISSIVO LEGAL DO
ART.124, I, DO CTN.
Responde solidariamente pelas exações tributárias todos aqueles que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
nos moldes do art.124, I, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERMISSIVO LEGAL.
Nos ditames do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/1966, a pessoa física ou jurídica
que, isoladamente ou em conjunto, de qualquer forma, concorrer para a prática
de infrações à legislação aduaneira, ou dela se beneficiar, deverá ser
responsabilizado pela infração perpetrada.
MULTA
ADUANEIRA.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DECUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES, REQUISITOS OU PRAZOS PARA A APLICAÇÃO DO REGIME.
A inobservância ou não atendimento de requisito ou condição para a aplicação
dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária para utilização
econômica com o recolhimento proporcional de tributos ou com a dispensa do
pagamento de tributos enseja a aplicação da sanção estatuída no art.72, I, da Lei
no 10.833/2003.
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
8
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Ambas as empresas apresentaram Memoriais.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
2
DO CONHECIMENTO.
Este processo comporta um recurso de Ofício e dois Voluntários.
O conhecimento do Recurso de Ofício se deve ao fato de que o valor de alçada, em
relação ao lançamento mantido, enquadra-se perfeitamente naquele previsto no artigo 1o da
Portaria no 2 do MF de 2023.
No tocante aos Voluntários, também devem ser conhecidos, posto que, além de
tempestivos, reúnem as demais condições de admissibilidade.
Em razão das matérias serem praticamente as mesmas, serão analisados
conjuntamente.
3
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
As matérias preliminares não serão apreciadas. Isto porque as razões de mérito
levam este relator a votar pela manutenção da decisão da DRJ, negando provimento ao Recurso
de Ofício e, por conseguinte, votar pela procedência dos recursos dos contribuintes, na parte
trazida para apreciação desta Corte.
E se procede desta forma, com fulcro no artigo 59, § 3o do Dec. 70.235/1972.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Passa-se ao mérito.
4
DO FLOTEL.
O pano de fundo de toda a discussão é que a fiscalização entendeu que a
embarcação Safe Concordia, importada pela empresa OSM do Brasil Gerenciamento de Operações
Marítimas Ltda., não teria observado os requisitos legais para fruição do regime Repetro-Sped,
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
9
haja vista que seria um Flotel, ao invés de UMS. E, por isso, não poderia beneficiar-se do regime
especial aduaneiro.
Registra-se, de plano, que os fatos geradores se deram no ano de 2018, quando da
vigência da IN 1781/2017. Neste contexto, entende-se que este recurso deve ser analisado,
primeiramente, dentro de dois contextos:
a) Se o navio Flotel deve ser enquadrado nos casos do REPETRO SPED ou não;
b) Se os documentos apresentados pelos contribuintes demonstram que, além de
hospedagem, o flotel desempenhava outras funções de apoio a plataforma.
A fim de buscar uma solução justa para este caso, recorre-se logo de início ao Anexo
II da Instrução Normativa da SRFB no 1781/2017 que no Item 101 (3a descrição)- NCM- 8906.9000,
nos traz o esclarecimento necessário para manter a decisão proferida pela DRJ.
Embarcações destinadas a apoio às atividades de pesquisa, exploração, perfuração,
produção e estocagem de petróleo ou gás natural, bem como as destinadas ao apoio, manutenção
e segurança nas respectivas atividades.
De longa data a legislação brasileira, através da antiga Lei de Introdução, atual
LINDB, prega que no ato da aplicação da lei deve-se atentar ao fim social ao qual é destinada.
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum.
Nesta conjuntura e, com a devida vênia, não se compartilha do entendimento de
que embarcações do tipo FLOTEL, cuja finalidade é acomodar os funcionários que diariamente
desempenham suas funções nas estações petrolíferas, via de regra, a quilômetros do próprio mar
territorial e da costa o mar, esteja dissociada das atividades desenvolvidas no apoio às atividades
de pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás natural (previstas
na legislação como hipóteses de enquadramento), bem como as destinadas ao apoio, manutenção
e segurança nas respectivas atividades.
Não se verifica um hotel em alto mar de luxo, pesqueiro ou voltado a atividades
alheias. Justamente por isso, é difícil entender como que os funcionários atuarão, diariamente, nas
plataformas, em seus turnos e depois retornarão para o continente para, no dia seguinte, retornar
as plataformas.
O volume de funcionários é expressivo. Não há como operacionalizar isto de avião
ou helicóptero. E pelo mar, o trajeto necessita de aproximadamente 6 a 7 horas para percorrer
uma distância de 100 km, por exemplo. Trata-se de uma distância comum nestas estruturas de
extração de petróleo. Sua essencialidade é tão notória que os funcionários não se deslocam por
botes ou pequenas embarcações do FLOTEL para a estrutura. São interligadas. Portanto, inexistem
dúvidas de que a decisão recorrida se encontra amparada pela fundamentação e solução mais
adequada para o presente caso.
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
10
Sem falar das questões climáticas, intrínsecas ao desenvolvimento das atividades
destas funções. Não são raras as vezes que inexistem possibilidades de deslocamento aéreos,
inclusive marítimos, motivo pelo qual há uma interligação física entre as estruturas.
Entende-se que a decisão recorrida se encontra impecável em sua linha de
fundamentação para ambos os contextos indicados no início deste voto, motivo pelo qual adotar-
se-ão seus respectivos fundamentos.
Não se trata de promover interpretação literal da norma. De fato, os casos previstos
no artigo 111 do CTN devem submeter-se a esta forma hermenêutica. Mas a questão é que a
embarcação se enquadra, pela própria norma aplicável ao REPETRO SPED na época dos fatos
geradores, no contexto abrangido pela legislação.
Se o legislador estabeleceu este benefício para tal contexto, deve-se levar em conta
a finalidade da legislação em epígrafe que, nada mais é, do que prover e viabilizar as atividades
previstas logo em seu preâmbulo e parágrafo primeiro:
IN 1781/2017.
PREAMBULO: Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de utilização econômica
destinado a bens a serem utilizados nas atividades de exploração,
desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-
Sped) e altera as Instruções Normativas RFB nos. 1.415, de 4 de dezembro de
2013, e 1.600, de 14 de dezembro de 2015.
Art. 1o O regime aduaneiro especial de utilização econômica destinado a bens a
serem utilizados nas atividades de exploração, desenvolvimento e produção de
petróleo e de gás natural (Repetro-Sped), será aplicado com observância do
disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. O Repetro-Sped destina-se também aos bens a serem utilizados
nas atividades de pesquisa e lavra de que trata a Lei no 12.276, de 30 de junho de
2010, e nas atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de
que trata a Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Este motivo, por si só, já o necessário para dar provimento ao mérito dos recursos e
cancelar a autuação fiscal.
4.1 DAS DEMAIS FUNÇÕES DESEMPENHADASA PELA EMBARCAÇÃO.
Acerca da natureza da embarcação, aponta o recorrente OSM que:
Não se nega que a UMS Safe Concordia possui unidades de acomodação. Não
obstante, ao listar a UMS entre os bens passíveis de admissão no Repetro-Sped, o
Anexo Il, item 100 da IN RFB no 1.781/2017 não veda a inclusão de embarcações
que disponham de acomodações nem determina que o bem seja utilizado
exclusivamente na instalação de equipamentos e na revitalização dos sistemas
para ampliação da produção. Basta que tais atividades sejam realizadas.
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
11
Esta Corte já se pronunciou em diversas ocasiões acerca do tema.

ACÓRDÃO: 3102-002.749
BENEFÍCIO FISCAL. SUSPENSÃO. REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE
PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
INTERPRETAÇÃO LITERAL
Nos termos do art.111, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/02/2014, 28/02/2014
DO REPETRO. ATIVIDADES DE APOIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Podem ser admitidas no REPETRO as embarcações destinadas às atividades de
pesquisa, exploração, perfuração, produção e estocagem de petróleo ou gás
natural; bem como as embarcações destinadas ao apoio, manutenção e segurança
às respectivas atividades.
Conforme amplamente externado no tópico anterior, não se trata, essencialmente,
da forma de se interpretar a norma. Mas de enxergar um enquadramento, na própria norma do
REPETRO SPED, que acomoda a função exercida pelo FLOTEL.
Ademais, percebe-se que, mesmo que haja outras funções a serem prestadas pela
empresa, há possibilidade de serem exercidas conjuntamente com o próprio flotel. E a respeito
dessas outras atividades, a recorrente trouxe não só em sede do Recurso Voluntário, como nos
próprios memoriais, acervo probatório compatível e que ampara os seus pleitos.
30. Ademais, conforme Relatório de Avaliação Técnica (Fls. 1838/1841) e carta
apresentada pela Modec (fl. 1859), a embarcação apresentava as seguintes
instalações para o apoio à produção de petróleo e gas: (i) guindastes para apoio
em áreas profundas, de 120 e 25 toneladas; (ii) quatro sistemas de guinchos de
amarração e ancoragem; (iii) unidade de produção de até 300 m3/dia de água
técnica para utilização nos serviços de hidrojateamento da unidade de produção;
(iv) oficina mecânica para soldas e calibrações de válvulas; (v) oficina elétrica; (vi)
paiol de tintas para armazenar material para campanhas de pintura da unidade de
produção; (vii) área de armazenagem interna para peças sensíveis e consumíveis
necessários para a campanha de manutenção da unidade de produção; e (viii)
área externa de mais de 1000 m2 para armazenagem de contêineres e materiais
necessários para a manutenção da unidade de produção, entre outros.
31. Na mesma linha, as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços firmado
entre a Recorrente, a PSML e a Modec (Fls 459 a 481), em conjunto com as notas
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
12
fiscais (fls 1826/1829) demonstram as atividades de manutenção e segurança
realizadas. As obrigações da Recorrente e da PSML incluíam: (i) o fornecimento de
prancha de acesso a FPSO; (ii) o descarregamento de materiais, equipamentos e
suprimentos e sua transferência à FPSO, inclusive por meio do uso de guindastes
de ao menos 15 toneladas métricas; (iii) a disponibilização de tripulação marítima
qualificada; (iv) o fornecimento de embarcações de reboque, sistemas de
referência de posicionamento e outros equipamentos para colocar a UMS em
posição de trabalho à contrabordo da FPSO; (v) a oferta de oficina mecânica com
bancadas de trabalho, serra mecânica e equipamento de perfuração vertical; (vi) o
fornecimento de pessoal, procedimentos, processos e técnicos de gestão e
engenharia para assegurar o controle do trabalho, dentre outros.
Eis alguns prints dos referidos documentos:

Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
13

Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.473 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720042/2023-13
14
Portanto, entendo que os recursos voluntários merecem provimento. Seja pelo
entendimento no tocante a função flotel, seja pelas provas apresentadas de que outras funções de
apoio e suporte à plataforma petrolífera, como serviços de apoio, também foram prestadas pela
embarcação.
5
DAS DEMAIS MATÉRIAS.
Considerando o provimento no mérito, as questões sobre juros e responsabilidade
solidária, perdem os respectivos objetos.
6
DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço dos recursos, nego provimento ao de Ofício, dou provimento
aos Voluntário da PROSAFE e OSM.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3293
DF CARF MF
Original